Tribunal: TJSP
Processo: 2262318-30.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONVOLADA EM FALÊNCIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA FALÊNCIA EM ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO À LIBERAÇÃO DA TOTALIDADE DOS VALORES BLOQUEADOS. LIBERAÇÃO DE PARCELA. REFORMA EM PARTE.
CASO EM EXAME. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de levantamento de R$ 3.737.269,19, limitando o desbloqueio a R$ 44.107,47 para despesas de

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONVOLADA EM FALÊNCIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA FALÊNCIA EM ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO À LIBERAÇÃO DA TOTALIDADE DOS VALORES BLOQUEADOS. LIBERAÇÃO DE PARCELA. REFORMA EM PARTE.
CASO EM EXAME. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de levantamento de R$ 3.737.269,19, limitando o desbloqueio a R$ 44.107,47 para despesas de energia e segurança, nos autos da falência/recuperação judicial do Grupo Ifer.
RAZÕES DE DECIDIR. A liberação de R$ 700.000,00 é suficiente para a retomada das operações empresariais, considerando o pagamento de despesas operacionais, compromissos urgentes com fornecedores e parte da folha de pagamento. A suspensão dos efeitos do decreto de falência é provisória e precária, destacando-se a necessidade de ponderação entre a preservação da empresa e a segurança jurídica dos credores. Provimento em parte, determinando a liberação de R$ 700.000,00.
DISPOSITIVO.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.